Tribunal: TJMT
Processo: 1070112-54.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070112-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIANNE DE CASTRO NUNES DE SOUSA - CPF: 624.290.853-05 (RECORRENTE), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1070112-54.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
VIVIANNE DE CASTRO NUNES DE SOUSA.

Recorrida/Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento a título de danos morais, em razão de cancelamentos sucessivos de voo. A reclamante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, enquanto a reclamada sustenta: (i) a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a alteração do voo foi comunicada previamente; (iii) a ausência de danos morais indenizáveis; e (iv) a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea; (iii) determinar se o dano moral está configurado; e (iv) verificar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A falha na prestação do serviço ficou demonstrada diante dos sucessivos cancelamentos de voo promovidos pela empresa aérea, sem a devida observância dos prazos de comunicação estabelecidos na Resolução 400 da ANAC, caracterizando descumprimento do dever de informação e transtornos excessivos à consumidora.

O dano moral se configura
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, tendo em vista os reiterados cancelamentos e a consequente necessidade da reclamante de buscar meio alternativo de transporte para realizar sua viagem.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados aos parâmetros legais, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados não providos.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço.

O cancelamento sucessivo de voos, sem a devida comunicação ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil; Resolução 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266352258, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença, recorreram tanto a reclamante quanto a reclamada. A primeira objetiva a
majoração
do montante arbitrado a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

2)

Ausência de ato ilícito - Alteração de voo comunicada;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs
266352270 e 267956264, tendo a recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em preliminar, impugnado o pedido de justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, rejeita-se a preliminar. A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Juazeiro do Norte e São Paulo, com conexão posterior para Cuiabá-MT. O embarque estava previsto para o dia 23/08/2024, às 03h05min, com chegada ao destino no mesmo dia, às 07h35min, conforme documento anexado no ID 266350798.

Todavia, alega que seu voo foi inicialmente cancelado e remarcado para o dia 26/08/2024. Em seguida, houve novo cancelamento e reagendamento para o dia 27/08/2024, e, por fim, a empresa reclamada cancelou pela terceira vez, remarcando para o dia 28/08/2024, o que levou a autora a desistir da viagem e adquirir uma passagem de ônibus.

Por sua vez, a empresa reclamada sustenta que a alteração do voo foi comunicada à passageira no dia 19/08/2024, com a antecedência de quatro dias, em observância à Resolução 400 da ANAC.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No que se refere à alegação da recorrente de inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que houve comunicação prévia acerca da alteração do voo da reclamante, verifica-se que, embora a empresa tenha observado a Resolução 400 da ANAC em um primeiro momento, não há comprovação de que tenha procedido da mesma forma em relação ao segundo e terceiro cancelamentos efetuados.

O magistrado singular ao fundamentar sua decisao, ponderou:

(...)
embora a parte promovida tenha respeitado o prazo de comunicação referente ao voo inicialmente contratado
,
verifica-se que houve novo cancelamento, cuja notificação fora realizada de última hora. Conforme os e-mails anexados à inicial, a comunicação quanto ao novo cancelamento não respeitou o prazo mínimo de 72 horas previsto na legislação, configurando descumprimento do dever legal de informação.

A parte promovida
(...)
não juntou aos autos qualquer comprovação de acerca da dispensa médica mencionada, limitando-se a apresentar uma tela de cadastro interno, que se mostra insuficiente para demonstrar a veracidade dessa alegação.

Diante da análise das provas,
especialmente os e-mails anexados aos autos, constata-se que, embora a parte promovida tenha comunicado o cancelamento do voo inicial dentro do prazo legal, o cancelamento subsequente não seguiu o mesmo procedimento, sendo informado de forma intempestiva. Aliás, os cancelamentos sucessivos configuram falha na prestação do serviço e afrontam os direitos do consumidor, razão pela qual se mostra cabível a reparação por danos morais
. (...) (grifei)

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que a reclamante foi submetida a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço da demandada,
evidenciada pelos sucessivos cancelamentos de voos promovidos pela recorrente, bem como pela inobservância dos prazos estabelecidos na Resolução 400 da ANAC
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
. TESE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO REALOCAÇÃO PARA OUTRO
VOO
– ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL PRETENSÃO DA PARTE RÉ DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. REJEITADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou
voo
com itinerário Jericoacoara/CE a Cuiabá/MT, no dia 24 de janeiro de 2024, com previsão de saída às 16h30min, e com conexões, cuja previsão de chegar em Cuiabá/MT, era às 01h45min, no dia 25/01/2024. Contudo, em razão dos
sucessivos
atrasos nas conexões, a requerente acabou perdendo o
voo
de Belo Horizonte/MG para Campinas/SP, vindo a ser emitido novos bilhetes dos
voos
, com saída de Belo Horizonte/MG, às 14h30min, do dia 25/01/2024, a Campinas/SP, onde faria a última conexão com destino a Cuiabá/MT, com chegada às 19h05min, com atraso superior a dezoito horas, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. A tese de por motivo de manutenção emergencial na aeronave não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 5. O
cancelamento
do
voo
que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro
voo
com chegada ao destino final após 18 horas do horário inicialmente contratado. O caso se agrava mais porque a parte consumidora foi realocada em
voo
da madrugada, cenário não contemplado quando da aquisição do bilhete original e estava acompanhada por seu filho, menor de idade. 6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do
voo
do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora. 7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CANCELAMENTO
DE
VOO
- ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO INICIAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O
cancelamento
do
voo
e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2- Alegação da recorrida de que o atraso se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do
voo
, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) 9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator
(TJMT – N.U 1023173-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamada pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer
.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA
).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,
de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA
)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno as recorrentes
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
ficando suspensa sua exigibilidade com relação à reclamante Vivianne de Castro Nunes de Sousa, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025